Tribunal: TJMT
Processo: 0000379-69.2016.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000379-69.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[JOCIMAR MACIEL BERNARDO - CPF: 640.562.952-04 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), C. K. S. B. - CPF: 064.458.011-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA VÍTIMA DE 11 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)
ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA E LAUDO PERICIAL NEGATIVO QUANTO VESTÍGIOS DE ABUSOS SEXUAIS –
IMPOSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVANDO A AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AO RÉU – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA SEGURAS NAS DUAS FASES DO PROCESSO CORROBORADA PELO TESTEMUNHO DA PSICÓLOGA E GENITORA DA OFENDIDA TODOS EM JUÍZO – NARRATIVA DOS FATOS COM PARTICULARIDADE – TESES DA DEFESA NÃO AMPARADA NOS AUTOS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A AMPARAR A CONDENAÇÃO
–
2)
EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA –
IMPOSSIBILIDADE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO ART. 71 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inviável o pleito de absolvição, quando, no caso concreto, a tese da defesa não se sobrepõe ao contexto fático probatório, mormente se este consubstancia-se em declarações firmes e coerentes da vítima e testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais confirmam os fatos descritos na exordial acusatória, de modo que há materialidade e autoria suficiente para sustentar a condenação.

2.
Restando caracterizado que o apelante submetido a vítima a reiteradas práticas sexuais, sendo certo que a incerteza quanto ao número de infrações não tem o condão de afastar a continuidade, que fica limitada na fração de 1/6, conquanto comprovada a prática de dois ou mais crimes, deve ser mantido a implicação do art. 71 do CP, nos termos da sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
JOCIMAR MACIEL BERNARDO,
contra sentença editada pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT (Ação Penal código 74753), que
o condenou pela prática do ilícito previsto no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal,
a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão.

Visa a reforma da sentença, nos seguintes termos:
1)

Absolvição por falta de provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória, argumentando, em síntese, que
“...as provas anexas aos autos são inconsistentes e frágeis, logo, deve ser afastada a acusação do recorrente por ausência de provas hábeis para essa finalidade, vez que esta não pode ser fundada em Conjecturas ou probabilidades
.
”
(pag. 257-PDF). Alternativamente:
2)
A exclusão da continuidade delitiva, pois
“...tanto a vítima quanto a mãe da mesma sabem dizer quantas vezes seriam os fatos e sequer suas datas.”
(pags. 246/267-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
improvimento
do recurso defensivo. (pags. 272/281-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 291/298-PDF).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente recurso de apelação criminal visa a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.

De acordo com a denúncia,
entre os dias 22/12/2014 e 21/01/2015,
cidade e comarca de Jaciara-MT, o apelante JOCIMAR
praticou atos libidinosos com a sua filha
C. K. S. B.,
de apenas 10 (dez) anos de idade
a época dos fatos.

Consta que, em determinado dia, entre as datas supramencionadas, aproveitando-se que a genitora da vítima estava trabalhando de frentista no Posto Martelli, o réu
praticou atos libidinosos em face da própria filha
. Na
primeira vez em que os fatos aconteceram
, vítima ficou em casa, juntamente com seu genitor e sua irmã mais nova, e jogaram vídeo game durante a tarde inteira.

Por volta das 18h,
a vítima foi tomar banho
, sendo que, em
determinado momento, percebeu que havia uma barata no banheiro
, razão pela qual chamou o seu genitor para matar. Nesse momento,
o denunciado olhou a genitália da criança e comentou que estava nascendo “pelinho”,
tendo pedido a ela que, após o banho, fosse ao quarto dele.
A vítima obedeceu o pai e foi até o quarto, ocasião em que o denunciado começou a mexer na genitália da infante
,
passando e introduzindo o dedo
,
bem Como praticou sexo oral nela
, e,
mesmo a infante reclamando de dor, o increpado continuou o ato
.

Conforme declaração da vítima, que
essa não foi a única vez em que o denunciado praticou tais condutas criminosas
, tendo ele feito isso
por várias vezes
,
sempre aproveitando que a genitora estava trabalhando e usando do mesmo
modus operandi
.

Para evitar que a vítima revelasse os fatos, o denunciado dramatizava falando que seria preso.

Por esses fatos, o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que segue:

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustenta, em síntese, a absolvição do acusado sob o argumento de que
“...as provas anexas aos autos são inconsistentes e frágeis, logo, deve ser afastada a acusação do recorrente por ausência de provas hábeis para essa finalidade, vez que esta não pode ser fundada em Conjecturas ou probabilidades
.
”
(pag. 257-PDF).

Desde logo, friso que
o pedido de absolvição não merece agasalho
, em nenhuma das vertentes levantadas pela defesa nas razões de recurso, porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar a ocorrência do crime de estupro de vulnerável. Vejamos.

A materialidade
delitiva reluz nos autos do processo através do da Portaria e Boletim de Ocorrência (pags. 13 e 15/16-PDF), Pedido de Medida Protetiva (pag. 24-PDF), Relatos da vítima perante o Conselho Tutelar (pag. 33/34-PDF), Relatório Psicossocial (pag. 54-PDF), Registro Geral (RG) pag. 63-PDF).

A autoria delitiva
encontra-se demonstrada nos autos. Vejamos

A vítima, contava com 11 (onze) anos quando ouvida na fase policial
(pag. 44-PDF), na presença da sua genitora e da autoridade Policial, onde indicou os abusos que sofreu por parte do apelante, nos seguintes dizeres, verbis:

“Que a declarante não sabe precisar com exatidão a data do fato, mas se recorda com clareza como tudo aconteceu; Que no dia do ocorrido a declarante, sua irmã (atualmente com 06 anos de idade) e seu pai (JOCIMAR) foram comprar um vídeo game. Que chegando em casa, sua irmã foi tomar banho, e, em seguida foi a declarante. Que durante o banho a declarante viu uma barata, e gritou para seu pai fosse lá mata-la. Que ele entrou no banheiro, matou a barata olhou para a declarante e disse “Nossa”, já está grande, já está nascendo pelinhos em sua vagina”; Que ele saiu do banheiro e pediu para que a declarante fosse até o quarto quando terminasse o banho; Que nesse momento estava em casa apenas a declarante, a irmã e o genitor.
Que a declarante, ainda enrolada em sua toalha foi até o quarto. Que o suspeito pediu para a declarante deitar-se na cama e abrir as penas; Que a declarante assim o fez, pois não tinha ideia do sentido daquele pedido; que ele passou os dedos e a língua em sua vagina; Que esse dia (da compra do vídeo game) foi a primeira vez que o suspeito fez isso;
Que os abusos continuaram por tantas outras vezes, que a declarante não sabe nem indicar a quantidade;
Que ele sempre fazia as mesmas coisas (passava o dedo e a língua na vagina). Que sempre que o suspeito abusava da declarante a orientava a não contar para ninguém, pois caso contrário poderia ser preso;
Que a declarante se recorda que tinha 10 anos de idade quando JOCIMAR começou a abusa-la e pode afirmar que à época, ainda não havia menstruado; Que JOCIMAR nunca falou com a declarante sobre sexo;
QUE a declarante resolveu contar tudo para sua genitora após o divórcio
dela com o suspeito, “pois se eu guardasse até eu morrer, não iria adiantar nada”, que a declarante não tinha o costume de ir para casa de amigos sozinha; Que sempre ficava em casa e seu pai quando não estava viajando lhe vazia companhia durante o período de trabalho de sua genitora...”
(Palavra da vítima na fase policial – pag. 44/45-PDF).

”
(Declaração da vítima na polícia – 15/16-PDF).

Ouvida na fase judicial,
a vítima, já com 15 (quinze) anos de idade,
confirma sua declaração dada na fase policial, de que o réu (seu genitor), praticou os abusos consistentes em passar a mão, dedo e sexo oral
, narrando pormenorizadamente os fatos, bem como confirmando que não fora apernas uma vez:

“...
que tem quinze anos
; que lembra que um dia foram sair para comprar um vídeo game e sua Irmã estava jogando e a depoente também;
que foi tomar o seu banho normal e tudo certo
;
que tinha uma barata no banheiro e gritou
; que a depoente gritou;
que ele viu que seus pelos pubianos estavam crescendo; que ele falou para a depoente deitar na cama; que ele ficou mexendo
;
que ele falou que iria enfiar o dedo e se doesse para falar
;
que ele fez mais de uma vez
;
que ele fazia sexo oral
; que ele
não colocou o pênis
; que como tinha reparado que ele e sua mãe tinham terminado, daí ficou com medo de falar porque ele é raivoso e tem pavio curto;
que esperou o momento de ele ir embora até que em uma noite contou tudo; que eles terminaram recente; que ficou com medo de ele fazer alguma coisa com sua mãe
; que o medo maior era de ele fazer com sua mãe e não com a depoente;
que a distancia de uma vez para a outra foi de uma semana ou de alguns dias
; que sua outra Irma sempre esteve em casa;
que tinha medo de ele fazer algo com ela, logo, ficava longe, sempre na sala; que sua irma nao viu nada e sempre ficava longe
; que ele chegou a
introduzir o dedo e falava para ele que estava doendo; que as vezes ele tentava forçar
; que falava para ele para parar e ele ia mais;
que é filha dele; que a irmãzinha também é filha dele; que nao se lembra quantas vezes ele fez isto
,
mas foi mais de uma vez; que nao causou nenhum trauma, mas quando lembra machuca; que nao teve mais contato com o seu pai
; que só vê ele de relance na rua”.”
(Depoimento da vítima em juízo extraído da sentença – pags. 210-PDF).

A genitora da vítima, CLAUDIA KESSIANE SILVA BERNARDO,
também ouvida na fase judicial
, confirma o depoimento da vítima, sua filha (ofendida):

“...que o réu era seu marido há quatorze anos; que quando sua filha contou, ele já tinha saído de casa; que quando ela chegou da igreja
contou para a depoente
; que já
tinha acontecido há dez meses
; que no
período que aconteceu a depoente trabalhava de frentista;
que no período que aconteceu estavam juntos e moravam na mesma casa; que chegaram da igreja quando ela sentou e falou:
mãe eu tenho uma coisa para te contar
;
que ela disse que quando a depoente trabalhava
,
ele mexeu com ela; que
não teve chão;
que depois que ela falou isto com a depoente falou vamos orar
;
que a depoente fez todo o processo, indo ao Conselho e a Delegacia; que ela

só fala que ele tocou nela e fez sexo oral nela
; que a depoente ficou um mês no serviço e chegava em casa nove horas da noite;
que ele ficava direto com a menina
; que uma tinha dez anos e a outra cinco; que acha que com a outra ele não mexeu; que a vítima estava entrando na fase de adolescente,
tendo pelinhos
; que ela resolveu falar; que acha que um mês antes já tinha saído a audiência de separação; que no começo de janeiro é que ele foi intimado para ir à Delegacia;
que dois anos atrás ele tentou ter contato com elas, mas não teve sucesso
; que o abalo maior foi mais a depoente, até porque
já passou por isso quando era criança
; que quando vê aquilo passando por uma pessoa de sua família, é pior; que atualmente ela não demonstrou nada; que não sabe na fase adulta; que não tocam neste assunto; que quando ele ficava sozinho, a menina mais nova da depoente ficava junto também; que nao sabe relatar se a menina mais nova chegou a presenciar; que todas as vezes ela estava em casa porque era período de férias; que nunca foi uma coisa fácil;
que nenhuma forma tem contato com ele; que ele já foi processado por vias de fato
; que nunca foi uma relação fácil; que sempre foi muito difícil;
que ela disse que tinha ido tomar banho e depois que saiu do banho, ele pediu para ela deitar na cama, pois queria ver as partes intimas dela; que durante este mês de dezembro mesmo, teve outra vez que ele chegou de tocar e fez sexo oral nela
; que não sabe dizer quantas vezes, mas uma vez só não foi”
(Depoimento de CLAUDIA KESSIANE SILVA BERNARDO extraído da sentença – pags. 210-PDF).

Reforçando os depoimentos no sentido incriminador
, temos as declarações da psicóloga VALQUIRIA AMARAL DA SILVA, a qual também só vem a confirmar a narrativa contida na denúncia e as palavras da vítima, reforçando o fato de que a vítima não está fantasiando ou inventando os fatos, bem como, que os abusos ocorreram outras vezes, embora não saber quantas vezes,
verbis
:

“Por fim, a psicóloga VALQUIRIA AMARAL DA SILVA relatou judicialmente “que atendeu a vítima; que ela foi encaminhada pelo Conselho; que quando os casos chegam para as mesmas, faz o atendimento com a male primeiro e depois com ela; que faz o acompanhamento da família e faz o encaminhamento nos grupos de fortalecimento de vínculo por seis meses; que os atendimentos são semanais; que ela foi molestada pelo pai na própria casa; que a mãe trabalhava fora e o pai ficava em casa;
que neste dia ela foi tomar banho e havia um inseto no banheiro; que ele acabou vendo ela despida e a pediu para ir no quarto; que ele fez sexo oral com ela
;
que ela falou que os abusos foram outras vezes com fotos
; que já aconteceu abusos sexuais que não são verdadeiros; que geralmente não são muitos extensos;
que no dela realmente aconteceu;
que nos atendimentos individualizados que faz com a criança faz um trabalho lúdico e aplica testes; que a falta de empatia e a desconfiança de querer contar como foi acaba não vendo detalhes na fala da criança;
que no dela ela se comunicou muito bem e se saiu bem nos grupos
;
que não tem como falar que não existiram
; que o relacionamento do pai com a mãe dela era bem instável; que na época ele não trabalhava e era ela quem sustentava a casa;
que ela disse que foram várias vezes que ocorreram estes abusos, mas não disse a quantidade
; que a que mais marcou foi essa do banheiro e do quarto; que ela disse que em outras vezes de conversas verbais, fotos e vídeos; que ela não falou como era os videos; que não entrou em detalhes”.
(pag. 210-PDF).

Em juízo, o acusado usou o direito de permanecer caldo (pag. 175-PDF).
Deixou passar
in albis
a oportunidade de apresentar ao menos sua versão como elemento probatório de autodefesa e desconstituir a da vítima.

D
a análise das provas colhidas nos autos, em especial sob o contraditório e ampla defesa, ainda que a defesa do recorrente alegue fragilidade do conjunto probatório, é certo que a
materialidade e a autoria delitiva exsurgem incontroversas
, diante dos depoimentos testemunhais acima analisados
,
dando conta do crime de estupro de vulnerável praticado contra a infante, na época com menos de 11 (onze) anos de idade.

Embora a defesa tenta desconstituir as palavras da vítima e da genitora, fato é que
a tese da defesa contrasta
com todos os outros elementos de provas,
tais como as palavras coerentes da vítima, a qual nas duas oportunidades em que foi ouvida narrou os fatos com detalhes; ainda os testemunhos da sua genitora e da Psicóloga VALQUIRIA, todos colhidos em juízo, construindo elementos de provas suficientes para a condenação.

Ademais, a defesa não demonstrou que a vítima teria capacidade de inventar, com a coerência como a dos autos, o crime imputado ao réu (seu próprio pai), narrando com detalhes, como narrou em diversas oportunidades, de modo que não se pode desmerecer o valor da palavra da vítima, conforme entendimento adotado por este Sodalício:

(TJMT)
“... negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual. A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de roubo.
(Ap 65657/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Torno a tecla, em se tratando de crime objeto do presente processo, normalmente praticado na clandestinidade, é de suma importância que se dê relevante valor à palavra da vítima, consoante anota FERNANDO DA COSTA TOURINHO:
“Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida constitui o vértice de todas as provas. Na verdade, se assim não fosse, dificilmente alguém seria condenado como sedutor, corruptor, estuprador etc., uma vez que a natureza mesma dessas infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de outrem
(Processo Penal. 14. ed., São Paulo: Saraiva, 1992, v. III, p. 260)”.

Quanto ao fato de que o Laudo Pericial não tenha apontado a pratica do crime, consoante entendimento já firmado pelos Tribunais, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal muitas vezes não deixa vestígios e pode ser comprovado por outros meios, independentemente da existência de laudo pericial, como é o caso do presente feito ora em análise, uma vez que sexo oral, passar a mão ou dedo na vagina são ações que na maioria das vezes não deixam vestígios.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal;

(TJMT)

“Não há se falar em absolvição com fulcro nos incisos I e II, do art. 386, do CPP pois, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal muitas vezes não deixa vestígios e pode ser comprovado por outros meios, independentemente da existência de laudo pericial. (...)”
(N.U 0004704-02.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019).

Ao contrário do que pretende da defesa, o conjunto probatório produzido é firme e seguro quanto a materialidade e autoria delitiva, devendo ser mantida a condenação,
não cabendo, portanto, a absolvição.

DA DESCONSIDERAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS

A defesa alega não haver como reconhecer a continuidade delitiva, por não se saber qual foi o número de abusos ocorrido, não apontados pela vítima.

O pedido não merece acolhimento.

O artigo 71 do Código Penal estabelece que o crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crime da mesma espécie e, pelas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.

As provas coligidas revelam escorreita o reconhecimento da continuidade delitiva porque comprovado ter o apelante submetido a vítima a reiteradas práticas sexuais
, sendo certo que
a incerteza quanto ao número de infrações não afasta a continuidade
que, ao contrário, acaba por beneficiar o apelante pois, comprovada a prática de dois ou mais crimes, aplica-se a pena de somente um deles, pois os subsequentes são havidos como continuação do primeiro, ainda, é fixada o percentual mínimo, qual seja, um sexto.

No presente caso, a vítima não são confirmou ter sido abusada por várias vezes, sem saber o número exato, a qual confirmou tal relato em todas as vezes em que foi ouvida na persecução penal, como foi também confirmado pela genitora e psicóloga as quais ouviram a menor em oportunidades distintas.

Assim, mantenho a continuidade delitiva aplicada na sentença.

Diante do todo narrado, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021